Tribunal: TJDFT
Processo: 0742813-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742813-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA LARCHER DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., LOJAS RIACHUELO SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, NEON PAGAMENTOS S.A., BANCO CSF S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por intempestividade, já que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Brasília, DF, 5 de outubro de 2023 18:23:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador